Tribunal: TJSP
Processo: 1005913-56.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Em tempos de processo digital, o anacronismo da regra do Código que ainda não completou cinco anos de vigência se revela manifesto ao impor traslado de peças da execução aos embargos, porque o simples clicar propicia aos litigantes e ao juiz o acesso aos respectivos autos e ao conhecimento integral do que neles se passa.